Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ASSINATURA NO VERSO. AVAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que a assinatura no verso do cheque se deu exclusivamente na condição de representante da empresa emitente, sem caracterizar aval.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a assinatura do agravante no verso do cheque caracteriza aval, conferindo-lhe responsabilidade solidária pelo pagamento do título e, consequentemente, legitimidade passiva para figurar na execução.
III. Razões de decidir
3. Configurada a legitimidade passiva do executado, uma vez que a assinatura aposta no verso do cheque por pessoa distinta do beneficiário caracteriza aval, ainda que ausente a expressão "por aval", nos termos do artigo 30 da Lei do Cheque. Precedentes do TJDFT e do STJ.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 7357/85 29 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944821, 0715538-87.2023.8.07.0006, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1926881, 0728178-40.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1211027, 0704300-62.2018.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 30/10/2019; TJSP - AI: 21630212620208260000 SP 2163021-26.2020.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 04/08/2020, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020.